Tribunal: TJES
Processo: 5000741-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000741-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
AGRAVADO: NICOLAU DEPES JUNIOR e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000741-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POTENS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP

AGRAVADOS: NICOLAU DEPES JÚNIOR E ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Potens Engenharia Construções e Serviços LTDA. EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de cobrança autuada sob nº 0027875-49.2015.8.08.0024 ajuizada por Associação Alphaville Jacuhy contra Nicolau Depes Júnior, deferiu a denunciação à lide da agravante.

Sustenta que: (1) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (2) a denunciação da lide foi requerida intempestivamente, eis que o réu não a fez na contestação, mas apenas após a autora ter apresentado réplica à contestação e o MM. Juiz de 1º Grau ter determinado que especificassem as provas; (3) o denunciante não logrou êxito em comprovar que a agravante estivesse obrigada, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo; (4) o próprio denunciante já propôs ação contra a agravante, no bojo da qual requer a rescisão contratual do contrato particular de promessa de permuta e indenização por perdas e danos, o que igualmente se reveste em espécie de ação regressiva; e (5) por estar o requerimento de denunciação à lide fulminado pela preclusão, deve ser extinto o feito em relação à agravante, sem resolução do mérito, condenando o denunciante ao reembolso das custas processuais e de honorários advocatícios. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1041020 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1517808.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000741-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POTENS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP

AGRAVADOS: NICOLAU DEPES JÚNIOR E ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
A determinação contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da indicação apropriada dos seus fundamentos.

É através da fundamentação que o órgão julgador expressa as razões de seu convencimento, revelando em que medida as alegações das partes influenciaram sua decisão e a compatibilidade desta com o ordenamento jurídico.

A fundamentação é o requisito de validade que permite que as partes exerçam, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

O artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, define, ainda que pela via negativa, os requisitos básicos da fundamentação de qualquer decisão judicial. Transcrevo:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da Constituição, há muito assentou a natureza constitutiva da fundamentação na decisão judicial, apontando a pecha da nulidade ao ato decisório emanado de órgão do Poder Judiciário caso não seja observada, do qual cito o seguinte precedente:

“Recurso extraordinário. Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Artigo 118, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

1. A garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

2. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.

3. A lavratura do acórdão dá consequência à garantia constitucional da motivação dos julgados.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”

(STF, RE nº 540995/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Menezes Direito j. 19/02/2008, DJ 02/05/2008)

A decisão recorrida, a despeito de ter sido denominada como despacho, tem inequívoco conteúdo decisório, foi proferida nos seguintes termos (Id. 1007552, p. 12):

“Despacho

Defiro retro,

E. 03.03.20

Mauricio C. Rangel”

Não houve, portanto, a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificaram o deferimento da denunciação à lide, não sendo possível aferir quais foram as razões que levaram o MM. Juiz de 1º Grau a decidir.

Averbe-se que não se trata de fundamentação deficiente ou sucinta, mas de absoluta falta de fundamentação, na medida em que não indica ou faz referência a nenhum elemento concreto de convicção, decorrendo, em princípio, a nulidade da decisão.

O trâmite do processo com comprometimento da garantia constitucional do devido processo legal, por si só, tem aptidão para causar perigo de dano à agravante.

Não obstante, nos termos do art. 126 do CPC, o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu deverá ser realizado na contestação, de modo que, não requerido, precluso está o direito, sendo possível, em caso de condenação, o ajuizamento de ação de regresso.

Na hipótese, Nicolau Depes Júnior, único réu da ação originária, apenas apresentou o pedido de denunciação à lide da empresa em 13/03/2019, ou seja, após a contestação protocolada em 17/11/2015.

Urge destacar que, ao tempo do protocolo da contestação, o réu já tinha conhecimento da existência do contrato particular de promessa de permuta de terreno para entrega futura de unidades, utilizado para embasar o pedido de denunciação à lide da agravante, eis que foi firmado em 25/04/2014 (Id. 1007549, p. 03/12).

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a denunciação à lide da agravante, julgando extinto o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenando o agravado denunciante, Nicolau Depes Júnior, ao pagamento do reembolso de eventuais custas processuais e de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da litisdenunciada.

É como voto.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000741-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: POTENS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP

AGRAVADOS: NICOLAU DEPES JÚNIOR E ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
DENUNCIAÇÃO À LIDE – PLEITO ACOLHIDO PELO MM. JUIZ DE 1º GRAU - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PEDIDO REALIZAD
O
APÓS A
CONTEST
A
ÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE.

1. A fundamentação é o requisito de validade que permite que as partes exerçam, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

2. Hipótese em que não houve a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificaram o deferimento da denunciação à lide da agravante, não sendo possível aferir quais foram as razões que levaram o MM. Juiz de 1º Grau a decidir.

3. Nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

4. O pedido de denunciação da lide formulado pelo réu deverá ser realizado na contestação, de modo que, não requerido, precluso está o direito, sendo possível, em caso de condenação, o ajuizamento de ação de regresso (CPC, art. 126).

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.